Tribunal: TJDFT
Processo: 0715356-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA. EVENTO DITO CAUSADO POR ATIVIDADES REALIZADAS EM OBRA DE CONSTRUÇÃO. SERVIÇOS REALIZADOS NO SUBSOLO APONTADOS COMO DETERMINANTES DA INUNDAÇÃO DO TERRENO VIZINHO. RESPONSABILIDADE DAS RÉS NÃO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS DECORRENTES DO ALAGAMENTO DA LOJA DE PROPRIEDADE DA PARTE AUTORA NÃO RECONHECIDO. TAREFAS NÃO REALIZADAS NA DATA DE ROMPIMENTO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA, MAS NO DIA ANTERIOR. OBRA PARALISADA NO DOMINGO, DATA EM QUE HOUVE A INUNDAÇÃO. PERÍODO EM QUE VERIFICADO ACRÉSCIMO DE CHUVAS E AUMENTO DA SATURAÇÃO DO SOLO. ÍNDICES PLUVIAIS ELEVADOS PARA O DIA EM QUE OCORREU O ALAGAMENTO E PARA O DIA ANTERIOR. CASO CONCRETO EM QUE MAIOR GRAU DE CERTEZA HÁ NO ARGUMENTO TÉCNICO DE QUE AFASTA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE AS ATIVIDADES REALIZADAS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO E O ALAGAMENTO QUE TOMOU CONTA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA RÉ NO DIA SEGUINTE. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO PELA PARTE AUTORA. ART. 373, CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLURALIDADE DE VENCEDORES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. RATEIO ENTRE VENCEDORES. PREVISÃO LEGAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A responsabilidade civil subjetiva extracontratual se caracteriza quando reunidos os seguintes elementos: conduta, nexo causal, resultado danoso e culpa ou dolo do agente (artigos 927 c/c 186 do Código Civil). Ausente um destes elementos não se configura o dever jurídico de indenizar, porque a obrigação de reparar o dano a quem tenha sido vítima de lesão a direito de que seja titular não pode ser imputada a quem não tenha praticado ação ilícita por violar direito subjetivo de outrem.
2. Não sendo produzidas provas de ato ilícito praticado pelas rés, nem mesmo da sua culpa pelo evento danoso, não é possível imputar-lhes a responsabilidade pelos danos sofridos pela parte autora, a quem incumbia o ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, que dispõe caber à parte autora a prova das alegações do fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I) e ao réu cumpre comprovar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele (CPC, art. 373, II).
3. Prescreve o art. 373 CPC caber à parte autora a prova das alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado (CPC, art. 373, I), ao passo que ao réu cumpre comprovar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida pelo autor (CPC, art. 373, II). Ônus processual não de atendido pelo demandante/recorrente. 3.1. Concluído o exame dos elementos de convicção reunidos aos autos, se devidamente esclarecidas não estiverem as alegações aduzidas pelas partes quanto às circunstâncias fáticas, deve o magistrado, diante do juízo de dúvida não superado após valoração do conjunto das provas produzidas no processo, identificar a qual das partes incumbia o ônus de provar para de si ter afastada uma desvantagem processual que, em última instância, representaria uma sentença de mérito contrária a seus interesses. 3.2 A metodologia assim estabelecida visa a garantir um julgamento objetivo e seguro pelo magistrado quando os meios utilizados pelas partes para formar seu convencimento quanto à veracidade e extensão do evento controvertido não forem suficientes para elucidar a verdade dos fatos. Imperativo em tal hipótese realizar julgamento com base na regra do ônus da prova, o que implica identificar a quem incumbe o cumprimento do ônus da prova.
4. As provas reunidas aos autos desautorizam a tese sustentada pela parte autora de que os serviços realizados por prepostos da ré tenham provocado o rompimento de tubulação de água da CAESB, o que deu causa ao alagamento de sua loja, que fica em terreno vizinho. Falta de confiabilidade que decorre, em especial, do tempo decorrido entre os serviços realizados e o acidente com os dutos de água que levou à inundação do comércio da autora. Hipótese em que maior grau de certeza há no argumento técnico de que o acréscimo de chuvas e consequente aumento da saturação do solo possa ter ocasionado o rompimento do cano da CAESB, evento que deu causa aos prejuízos suportados pela empresa apelante/autora ao ter inundado seu estabelecimento comercial.
5. Os honorários são fixados de acordo com o objeto da sucumbência e não pelo número de vencedores, sob pena de onerar demasiadamente a parte sucumbente, devendo, portanto, ser rateados entre os patronos das rés vencedoras, por aplicação em analogia do disposto no art. 87 do CPC. Precedentes.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.